Tribunal: TJMT
Processo: 0005836-83.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005836-83.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contravenções Penais, Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MAURICIO TERTULIANO DE FRANCA - CPF: 655.409.991-34 (APELADO), NANCI SOARES DE ARRUDA - CPF: 010.549.751-75 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DESCRITA NO ARTIGO 65 DO DECRETO LEI 3.688/1941 – AMBIÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONTEXTO PROBATÓRIO A ATESTAR A AUTORIA DO APELADO – DEPOIMENTOS SEGUROS DA VÍTIMA –
APELO PROVIDO.

Imperiosa a condenação pela prática do
crime de ameaça e da contravenção descrita no artigo 65 do Decreto Lei 3.688/1941 quando as firmes declarações da vítima certificarem sua ocorrência, a par da frágil negativa de autoria subscrita pelo recorrido.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em pauta recurso de apelação criminal aforado pelo
Ministério Público
com o objetivo de reformar a sentença que absolveu
Maurício Tertuliano de França
da imputação da prática dos crimes descritos nos artigos 147 (por duas vezes) e 344 do Código Penal, e da contravenção penal descrita no artigo 65 do Decreto Lei 3.688/1941, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Em suas razões, o Ministério Público aduz que existem provas bastantes da ocorrência do crime de ameaça e da contravenção penal descrita no artigo 65 do Decreto Lei 3.688/1941, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, sendo impositiva a condenação do apelado.

O apelado, lado outro, defendeu o acerto da decisão absolutória, requerendo o desprovimento do recurso.

A Cúpula do Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Maurício Tertuliano de França
foi absolvido, por insuficiência de provas,

da imputação referente à prática
dos crimes descritos nos artigos 147 (por duas vezes) e 344 do Código Penal, e da contravenção penal descrita no artigo 65 do Decreto Lei 3.688/1941, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Narra a denúncia que:

“Fato 1.

No início de outubro de 2014 a vítima terminou o relacionamento porque ele bebe e fica muito agressivo; porém o denunciado não aceita o rompimento e passou a perturbá-la, indo cedo até a casa dela e exigindo que ela entre em seu carro para leva-la ao trabalho na empresa impacto, nesta Comarca. Para evitar escândalo ela acaba cedendo. No fim de expediente ele novamente está lhe esperando. Ao invés de ir embora, ele pernoita na varanda da casa da vítima ou no carro, agindo como verdadeiro carcereiro e controlando seus passos.

Fato 2.

No dia 23 de outubro de 2014 a caminho do trabalho da vítima, o denunciado a ameaçou dizendo que se a encontrasse com outro homem, iria jogar o carro em cima dela.

Fato 03

No dia 29 de outubro de 2014, às 08:15 horas ao chegar em seu trabalho a vítima falou para o denunciado que não aguentava mais a situação e por isso iria procurar uma delegacia, momento em que o denunciado desceu do carro e passou a gritar com a vítima dizendo que queria conversar, ante a recusa da vítima, de retornar para o veículo, o denunciado passou a xingá-la dizendo: vagabunda, piranha, puta.

Disse ainda que irá trancá-la dentro de casa para ela não ir trabalhar.

Fato 04

No dia 09 de novembro de 2014, às 22:30 horas, o denunciado, ciente das medidas protetivas, foi até a residência da vítima situada na Rua D, Quadra 4, casa 30, Residencial Milton Figueiredo, nesta Comarca, copiou os arquivos do seu computador e disse que se ela não retirasse a queira, iria mostrar para todos. Ou seja, praticou grave ameaça com o objetivo de favorecer interesse próprio contra a vítima em inquérito policial.
”

Em suas razões, o Ministério Público aduz que existem provas bastantes da ocorrência do crime de ameaça e da contravenção penal descrita no artigo 65 do Decreto Lei 3.688/1941, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, sendo impositiva a condenação do apelado.

O recurso merece provimento.

De partida, tem-se de que o crime de ameaça (ameaça proferida oralmente) tem natureza formal, não demandando a prova de sua materialidade, do mesmo modo que a contravenção penal d
escrita no artigo 65 do Decreto Lei 3.688/1941
.

A autoria, por sua vez, encontra-se devidamente comprovada a partir do conjunto das provas orais.

Com efeito, a vítima
Nanci Soares Arruda
relatou em juízo que:

“
FORA PERGUNTADO: 23 de outubro de 2014 o segundo fato, aconteceu quando a senhora estava indo para o trabalho, ele ameaçou a senhora?

Oitiva da vítima (06min55s) – Foi na praça do meu serviço, eu cheguei e fui na lanchonete, tinha um pessoal do trabalho tomando café da manhã, eu conversei com o pessoal e saí, quando ele estava na frente do meu serviço, falou que ia jogar o carro em mim, começou a me chamar vagabunda, eu entrei no carro dele e fui para casa
.

FORA PERGUNTADO: Quando ele falou que se visse a senhora com outro homem, jogaria o carro em cima da senhora, teve medo?

Oitiva da vítima (07min34s) – Tive, tive medo. Eu tenho medo dele até hoje.

FORA PERGUNTADO: A senhora diz que tinha medo, mas o que levava a senhora a entrar no carro e sair dali?

Oitiva da vítima (07min49s) – Medo, medo de ele fazer alguma coisa comigo ali, porque as pessoas olhavam, mas ninguém interferia. Tipo problema seu. Ficava feio para mim.

FORA PERGUNTADO: O terceiro fato, foi no dia 29 de outubro, por volta das 8:15, pelo jeito a senhora encontrou com ele, a senhora negou a entrar no carro.

Oitiva da Vítima (08min16s) – Eu lembro que ele ia no meu serviço quase todo dia, mas foi só duas ou três vezes; que eu fui direto para a delegacia
.

FORA PERGUNTADO: Neste dia ele falou que ia trancar a senhora em casa, para não trabalhar mais.

Oitiva da Vítima (09min09s) – Ele chegou na porta do meu serviço, eu saí de uns 2 empregos por causa disso, eu ficava com vergonha e não ia mais trabalhar. Eu desci do ônibus e ele estava lá na frente do meu serviço. Ele me chamou para dentro do carro, eu falei que não ia entrar, e foi desta vez que fui para a delegacia direto do meu serviço
.

FORA PERGUNTADO: Com relação a esta ameaça, de trancar a senhora em casa, para que não pudesse trabalhar, a senhora teve medo?

Oitiva da vítima (10min01s) – Tive bastante, várias vezes.
(...)
Dentro da minha casa não, ele evitava de eu sair, porque ele ficava no portão, ele ficava na área, parado e eu não podia sair. Ele não podia entrar na casa porque estava trancada, e eu não podia sair porque ele estava ali.

FORA PERGUNTADO: A senhora lembra se nessa ocasião foi como as outras? Ele xingava?

Oitiva da vítima (10min48s) – Xingava, tapa; tudo
.

Em sede inquisitiva, esta mesma vítima narrou que:

“(...) separou do suspeito porque quando ele bebe fica muito agressivo, mas ele não está aceitando a separação e, desde então, vem falando que se lhe encontrar com outra pessoa, vai jogar o carro em cima dela. Afirma que no dia 23 de outubro de 2014 o suspeito fez ameaça contra ela que se encontrasse com outro homem na rua e eu jogar o carro em cima dela. Afirma também que hoje no trajeto a caminho de seu serviço ele disse que ia trancar lá dentro de casa para ela não ir trabalhar”. (fls. 12/13)

Interrogado em juízo, o réu permaneceu em silêncio.

Em sede inquisitiva, o apelado, em síntese, negou a prática delitiva, aduzindo que, no período em que a vítima disse que os fatos ocorreram, ainda mantinha com ela uma união estável, e que as brigas que tiveram foram normais, sem ofensas, ameaças ou violência de qualquer espécie.

Pois bem.

Visitadas e cotejadas as provas orais, tem-se a conclusão inarredável de que o apelado realmente praticou o delito e a contravenção penal que lhes são imputados.

De ver-se, com efeito, que nas duas fases em que ouvida a vítima foi segura ao confirmar que o réu perturbava sua tranquilidade por motivo reprovável, visto que, após o fim do relacionamento, passou a importuná-la, dirigindo-se até sua residência, por vezes dormindo na sua varanda para lhe vigiar, reduzindo sua liberdade, por ciúmes e pelo sentimento de posse que nutria pela vítima. De igual modo, narrou que o apelado a ofendia com palavras de baixo calão para que ingressasse em seu veículo com o fim de levá-la ao seu trabalho e à sua casa.

Além disso, verifica-se, a partir de tais declarações, que o apelante ameaçou a vítima de mal futuro e grave, dado que lhe disse que, se acaso a avistasse com outro homem,
“jogaria seu carro”
em cima dela.

Constata-se que evidentemente tal ameaça causou temor à vítima, que afirmou ainda temer o apelado até os dias correntes, sem perder de vista que a promessa de mal injusto e grave foi levada a sério a ponto de fazer a vítima buscar a autoridade policial para relatar o ocorrido.

Tem-se, assim, que a vítima, das duas vezes em que ouvida, narrou com riqueza de detalhes e grande coerência os fatos em debate, enquanto o apelado, quando se pronunciou, apresentou versão simplista do fato.

Assim, sobrelevando a palavra da vítima, principalmente porque fidedigna e porque crimes desta natureza costumam ocorrer na intimidade do autor e da vítima,
condeno o apelado pela prática do crime
de ameaça e da contravenção penal descrita no artigo 65 do Decreto Lei 3.688/1941, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Passo a efetuar o cálculo dosimétrico.

Quanto ao crime de ameaça,

avalio como normais ao tipo penal a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. Não merecem qualquer nota de reprovação os antecedentes criminais, a conduta social, a personalidade do agente ou o comportamento da vítima.

Assim, estabeleço a pena em 01 (um) mês de detenção.

Ausentes atenuantes, mas presente a agravante do artigo
61, II, “f”, do Código Penal, aumento a pena em 1/6 (um sexto), chegando à reprimenda de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, pena esta que torno definitiva diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição.

Quanto à contravenção, reputo
como normais ao tipo penal a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. Não merecem qualquer nota de reprovação os antecedentes criminais, a conduta social, a personalidade do agente ou o comportamento da vítima.

Portanto, estabeleço a pena basilar em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Ausentes atenuantes, mas presente a agravante do artigo
61, II, “f”, do Código Penal, aumento a pena em 1/6 (um sexto), chegando à reprimenda de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, pena esta que torno definitiva diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição.

Presentes os requisitos do artigo 77 do Código Penal, suspendo a execução da pena privativa de liberdade por 02 (dois) anos, impondo a beneficiado a prestação de serviços à comunidade, sem prejuízo do estabelecimento de outras condições pelo juízo da execução, nos moldes do artigo 79 do Código Penal.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação criminal aforado pelo
Ministério Público
para condenar
Maurício Tertuliano de França
às penas de

01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça e da contravenção descrita no artigo 65 do Decreto Lei 3.688/1941, bem como, nos moldes do artigo 77 do Código Penal, suspendo a execução da pena privativa de liberdade por 02 (dois) anos, impondo ao beneficiado a prestação de serviços à comunidade, sem prejuízo do estabelecimento de outras condições pelo juízo da execução, nos moldes do artigo 79 do Código Penal.

Intime-se o recorrido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020